Tribunal: TJPA
Processo: 0006243-32.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006243-32.2015.8.14.0401

APELANTE: EDER LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB – O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 E A DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
IMPOSTO PARA AS MAJORANTES, E POR FIM A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA. - IMPROCEDÊNCIA – 1 –
A pena base não pode ser reduzida para o mínimo legal, uma vez que existem circunstâncias desfavoráveis ao apelante;
2 – H
ouve a aplicação da atenuante da confissão espontânea, entretanto, por não haver um parâmetro de quanto pode ser aplicada a critério do magistrado, dessa forma, não há o que se falar sobre a revaloração;
3 –
Quanto a diminuição do
quantum
aplicado para as majorantes, levando em consideração que há mais de uma causa de aumento de pena, e segundo a decisão do STJ, pode haver a aplicação maior que 1/3 para as causas de aumento;
4 -
Sobre a redução da pena de multa, não há o que reduzir, uma vez que foi dosada corretamente respeitando os critérios da lei. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

EDER LIMA DA SILVA
,
por meio seu da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 30 de abril de 2014, por volta das 11h40min, a vítima ADY DOS SANTOS MONTEIRO, juntamente com seu filho ADY DOS SANTOS MONTEIRO JÚNIOR, foi abordada pelo apelante e seu comparsa no estacionamento do Supermercado Formosa, localizado na Avenida Duque de Caxias. Sendo anunciado o assalto com porte de arma de fogo e em seguida adentraram ao veículo da vítima, assim tomaram o controle do automóvel e mantiveram as vítimas como reféns, sendo efetuada a subtração de diversos bens, dentre eles: duas pulseiras e um cordão de ouro, três celulares, sendo um Samsung Galaxy S3 mini, um Samsung Duos e um Iphone. Além disso foram subtraídos diversos cartões de crédito de Ady dos Santos Monteiro, sendo foçado a lhe passar as suas senhas, efetuar saques, transferências e compras em diversos estabelecimentos. Após consumado o crime, o recorrente e seu comparsa libertaram as vítimas apenas as 16h, próximo ao Conjunto Julia Seffer, localizado na BR-316, porém levaram consigo diversos bens das vítimas e outros que adquiriram com os cartões da vítima, além do veículo TOYOTA HILUX, preta, CHASSI 8AJFY29G5E8557475.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I, II e IV do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 e a diminuição do
quantum
imposto para as majorantes, e por fim a redução da pena de multa imposta.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 e a diminuição do
quantum
imposto para as majorantes, e por fim a redução da pena de multa imposta.

Não merecem prosperar as razões recursais, verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 05 anos de reclusão e 20 dias-multa, por haver valorado negativamente a circunstância judicial referente aos antecedentes.

Por haver uma circunstância judicial desfavorável a pena não pode ser aplicada em seu mínimo, vide decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO DA FRAÇÃO PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO. PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. SENTENÇA MANTINDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas inviabiliza a aplicação da pena-base no mínimo legal.

2. O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena a título de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo análise do caso concreto.

3. Recurso improvido, à unanimidade. (AP Criminal 0004865-75.2014.8.14.0401, Relator(a): Min. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Terceira Turma, julgado em N/D, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-7159 PUBLIC 11-06-2021).

Na segunda fase, o magistrado considerou a atenuante referente a confissão espontânea do acusado, assim reduzindo a sua pena em 06 meses e a pena de multa em cinco dias. Já quanto a agravante da reincidência esta não foi considerada na segunda fase da dosimetria, uma vez que já foi valorada na primeira fase, segundo a Súmula 241 do STJ. Dessa forma, a pena restou nesta fase em 04 anos 06 meses e 15 dias multa.

SÚMULA N. 241 A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

A defesa alega em seu pedido que a aplicação da atenuante da confissão espontânea deveria ser em 1/6, entretanto, é sabido que quando não se tem estabelecido um critério para aplicação de
quantum
referentes a agravantes e atenuantes ele deve ser estabelecido pelo magistrado utilizando de seu bom senso e da proporcionalidade. Assim, não há o que se falar quanto a revaloração do patamar aplicado.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não foram consideradas causas de diminuição, porém há causas de aumento referente ao concurso de pessoas e por se tratar de subtração de veículo automotor, sendo a pena aumentada em 2/5. Em defesa, requer que seja aplicada causa de aumento no patamar de 1/3. Entretanto, sabe-se que o juiz pode aplicar cumulativamente mais de uma causa de aumento de pena, desde que seja fundamentado. No caso em tela, fica claro que ação dos assaltantes colocou em risco a vida das vítimas e sua integridade física, lhes mantendo em cárcere durante toda a ação. Desse modo, fundamentando o aumento maior que o mínimo.

Segue decisão deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB
.
PENA-BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE PESAM CONTRA O RECORRENTE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ART. 68 DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DAS DUAS FRAÇÕES DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MULTA. PROPORCIONALIDADE COM PENA CORPÓREA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremente da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

2. Em que pese a ausência de fundamentação
a quo
, é cabível a esta instância
ad quem
a revaloração dos vetores judiciais que servem de incremento à pena base, ainda que em recurso exclusivo de defesa.

3. No caso, o fato de o réu ter efetuado abordagem às vítimas após cometimento de delito anterior, revela ousadia extremada da ação perpetrada. O motivos do ilícito de igual forma, pesam contra o recorrente, posto que efetuou o segundo assalto na tentativa de evitar sua captura após abordagem por um guarda municipal.

4. A avaliação negativa de tais critérios judiciais permitem o acrescimento da reprimenda-base em apenas 01 (um) ano acima no mínimo legal, por revelar
quantum
proporcional e razoável ao contexto do ilícito perpetrado.

5. É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada, o que ocorre no caso em tela, no qual o juiz, ao aplicar as duas majorantes, apresentou fundamento concreto para a adoção cumulativa das frações de aumento de 1/3 (ref. ao concurso de pessoas) e 2/3 (relativa ao emprego de arma de fogo), demonstrando as razões de seu convencimento.

6. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la, inclusive, porque proporcional à pena privativa de liberdade.

7. Inviável a modificação do regime de cumprimento de pena, em virtude do improvimento pretérito do pedido de minoração da pena.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(AP Criminal 0015886-38.2020.8.14.0401, Relator(a): Min. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-7159 PUBLIC 21-02-2022).

Sobre a diminuição da pena de multa, não merece prosperar, uma vez que já foi aplicada dentro do que estava legalmente previsto, acompanhando a pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, a decisão recorrida não merece reforma, pois devidamente justificada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 10/05/2023